Tribunal: TJBA
Processo: 0305283-93.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305283-93.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE TELES DE MENEZES

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE, IDMA MARIA REBOUCAS CAMPOS

APELADO: NIVALDA SANTANA DE AMORIM e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA MOTA, JOSE PEDRO PAULINO SOUTO registrado(a) civilmente como JOSE PEDRO PAULINO SOUTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A LITISPENDÊNCIA.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alexandre Teles de Menezes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos da Comarca de Salvador, nos autos da ação declaratória de nulidade de escritura pública de inventário e adjudicação, ajuizada em face do Espólio de Maria de São Pedro da Cunha. O apelante sustenta a nulidade da sentença sob o fundamento de violação ao princípio da vedação à decisão-surpresa, alegando que não foi oportunizada sua manifestação sobre a litispendência reconhecida de ofício.

II. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 10 do Código de Processo Civil veda a prolação de decisões contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, sendo obrigatória a intimação para manifestação sobre questões não debatidas anteriormente no curso do processo.

A sentença recorrida reconhece a litispendência sem oportunizar às partes a devida manifestação, mesmo após mais de uma década de tramitação processual, o que caracteriza
error in procedendo
e impõe sua anulação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que o desrespeito ao contraditório e à ampla defesa por meio de decisão-surpresa acarreta nulidade insanável da sentença.

O Ministério Público, por seu turno, opinou pelo provimento do recurso, destacando que a competência para o julgamento da matéria pertence à Vara de Registros Públicos, pois se trata de nulidade absoluta de títulos registrais decorrentes de suposta fraude documental.

Precedente do STJ confirma que a competência para anular atos registrais fundados em fraude é da Vara de Registros Públicos, em razão da especialização do juízo para garantir a segurança jurídica dos registros públicos.

III. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.328.917/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018; TJ-BA, APL nº 8045461-74.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 29/03/2022; TJ-BA, APL nº 0004574-62.2007.8.05.0113, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 13/07/2021; TJ-BA, APL nº 0000428-81.1999.8.05.0137, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 20/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão

Cível
de n.º
0305283-93.2012.8.05.0001
, da Comarca de Iaçu, em que figuram como Apelante e Apelado
ALEXANDRE TELES DE MENEZES
e
ESPÓLIO DE MARIA DE SÃ
O
PEDRO DA CUNHA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA